Tribunal: STF
Processo: HC 127979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.